Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-59.2014.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. DISSÍDIOS COLETIVOS CPTM DE 2007 A 2013. Diferenças salariais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000866-59.2014.8.26.0047; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/04/2020

Data de publicação:

15/04/2020

Ementa:

RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1030, II). APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. DISSÍDIOS COLETIVOS CPTM DE 2007 A 2013. Diferenças salariais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000866-59.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado REJANE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000866-59.2014.8.26.0047 - Assis - Voto no 30430
2
VOTO No 30.430
COMARCA: ASSIS
APELAÇÃO CÍVEL No 1000866-59.2014.8.26.0047
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: REJANE RODRIGUES (AJ)
Juiz de 1a instância: Adilson Russo de Moraes
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC,
ART.
1030,
II).
APELAÇÃO
CÍVEL.
FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. DISSÍDIOS COLETIVOS CPTM DE
2007 A 2013. Diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ordinária interposta por Rejane Rodrigues,
pensionista de ex-empregado da FEPASA, em face da Fazenda do Estado de
São Paulo e da CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos,
objetivando o recebimento das vantagens salariais concedidas aos
funcionários da CPTM.
A r. sentença julgou extinto o feito, sem análise do mérito, nos
termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, com relação à
CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, por reconhecer a sua
ilegitimidade passiva. No mais, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, para condenar a Fazenda do Estado a reajustar as complementações
de proventos percebidas pela autora em igualdade com os reajustes
concedidos aos servidores da ativa da CPTM, com o pagamento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000866-59.2014.8.26.0047 - Assis - Voto no 30430
3
atrasados com correção monetária a partir da propositura da ação e juros de
mora a partir da citação (fls. 668/671).
Inconformada, Fazenda do Estado apelou, pugnando pela
reforma do julgado (fls. 673/683).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 24.09.2014, deu provimento em parte ao reexame necessário e ao
recurso fazendário, para: a) reconhecer a prescrição do fundo de direito em
relação aos reajustes concedidos pelos Acordos Coletivos de 2007/2008 e
2008/2009; b) excluir da condenação os dissídios coletivos futuros; e c)
determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária de acordo
com a nova posição do E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 703/719).
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls. 723/725) foram
rejeitados (fls. 729/732).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 735/752) e extraordinário
(fls. 754/763), os quais foram sobrestados (fls. 766/767).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), DJe 20.11.2017, e do
recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905/STJ), DJe 30.10.2019, o Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
realização do juízo de retratação (fls. 769/772 e 773/774).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000866-59.2014.8.26.0047 - Assis - Voto no 30430
4
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por pensionista de
ex-funcionário da antiga FEPASA, objetivando o reconhecimento do direito
ao recebimento dos reajustes concedidos aos integrantes da categoria
ferroviária da CPTM no período de 2007 a 2013.
A ação foi julgada parcialmente procedente, com determinação
do pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000866-59.2014.8.26.0047 - Assis - Voto no 30430
5
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
159/170 para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.